Tribunal: STF
Processo: HC 259001
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC nº 1.012.250/RS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 300 dias-multa, como incurso nos crimes previstos no art. 155, caput, diversas vezes, na forma do art. 71, e art. 288, todos do Código Penal; e art. 1º, caput, §1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, na forma dos arts. 29, caput, e 69, caput, ambos do CP.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, desproporcionalidade e erro na dosimetria do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “1. Preliminarmente, a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do início da execução da pena até o julgamento definitivo do mérito do habeas corpus n.º 1012250/RS; 



    2. A superação da Súmula 691 deste STF, considerando que o pedido formulado nesta impetração não se confunde com o mérito do habeas corpus originário; 



    3. No mérito, a confirmação da liminar requerida; 



    4. A dispensa da solicitação de informações à autoridade apontada como coatora, por se tratar de remédio constitucional devidamente instruído; e 



    5. Por fim, se por algum motivo não for conhecido o presente writ, a concessão de ofício da ordem em favor do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “É caso de indeferimento da liminar, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente. 



    A eventual existência de ilegalidades ou equívocos na dosimetria das penas  que eventualmente possam ser considerados causadores de constrangimento ilegal sanável pela via heroica do habeas corpus é matéria que só pode ser bem avaliada por ocasião do exame do mérito, após manifestação ministerial. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, autorizado o fornecimento das senhas que se fizerem necessárias. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente